Tribunal: TJSP
Processo: 2104462-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a ensejam (art. 312 do CPP). Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Decisão bem fundamentada. Paciente acusado da prática de estupro contra vítima, "com leve retardo mental". Declarações da ofendida de que teria sofrido abusos praticados pelo

Ementa:
Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a ensejam (art. 312 do CPP). Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Decisão bem fundamentada. Paciente acusado da prática de estupro contra vítima, "com leve retardo mental". Declarações da ofendida de que teria sofrido abusos praticados pelo corréu e o paciente, este, com mais violência, a impediu de sair do cômodo. Constrangimento ilegal inexistente. PLEITO DE LIBERDADE COM BASE NA RESOLUÇÃO 62/2020. Paciente com hipertensão. Pandemia com força para atingir a todos e em qualquer lugar, não devendo ser desprezado. Contudo, deve ser valorado ao lado de outros elementos. Ausência de prova pré-constituída a indicar que se encontre em concreto risco de contágio em razão de desídia do Estado ou ausência de atendimento médico disponível. Informações da Unidade Penitenciária informando existência de equipe médica disponível aos sentenciados. Ordem denegada.